Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730306-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARTHA FARIA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por MARTHA FARIA DE MENEZES, processo n. 0713204-66.2021.8.07.0001, acolheu a pretensão inicial, e assim decidiu (ID 101524786): “Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS proposta por MARTHA FARIA DE MENEZES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A parte autora alega, em apertada síntese que ao se aposentar em 2018, teve surpresa ao descobrir que os valores, depositados por mais de 30 anos eram irrisórios e ao requerer ao banco réu esclarecimentos recebeu apenas microfilmagens de sua conta, porém estas se encontram ilegíveis conforme documentação em anexo. Além disso o extrato entregue inicia-se apenas no ano 2000, o que causa extrema estranheza. Requer assim a PRESTAÇÃO DE CONTAS acerca dos os créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, de sua conta PASEP, desde a sua criação até a data do último saque. Citado, o réu apresenta contestação, id 95773518, na qual impugna a gratuidade da Justiça e o valor da causa, suscita preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva, além de inépcia da inicial e falta de pedido administrativo; alega a prescrição da pretensão. No mérito, tece considerações sobre o direito que entende aplicável à espécie, e ausência de provas quanto ao direito invocado pelo autor. Defende a inexistência do dever de prestar contas. Intimado o autor apresentou réplica, id 97401240. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Trata-se de hipótese de julgamento antecipado do pedido, porquanto as provas trazidas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Vale registrar que o juiz é o destinatário das provas e tem o dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Por isso, quando for o caso, o julgamento não é faculdade, mas dever que se impõe ao julgador, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A parte requerida impugnou na contestação a gratuidade da Justiça concedida à autora, sob o argumento de que ela tem capacidade financeira suficiente para o pagamento das despesas. Sem razão o impugnante. Diz o Código de Processo Civil no art. 99 § 3o que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Assim, há uma presunção de veracidade na declaração juntada pela autora, que somente será ilidida havendo prova em contrário. A parte ré impugnou a gratuidade, mas não trouxe aos autos qualquer prova no sentido de que o autor pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Argumentos destituídos de qualquer prova é insuficiente para afastar a presunção, já que não levou em consideração as necessidades de gastos das mesmas. Assim, a impugnação deve ser afastada. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Alega o requerido que o valor dado a causa pelo autor não tem justificativa. Sem razão o réu neste ponto. O valor da causa deve ser o do benefício econômico perseguido na ação. No caso o valor dado à causa é por estimativa, pois a prestação de contas não tem qualquer benefício econômico imediato, de forma que correto e a impugnação deve ser julgada improcedente. CONDIÇÕES DA AÇÃO As condições da ação, segundo a teoria da asserção, devem ser analisadas “in status assertionis”, nesse sentido, reputo presente o interesse de agir, pois a demanda é necessária, adequada e útil. LEGITIMIDADE Não há também que se falar em inépcia da inicial, pois da narração dos fatos decorre logicamente o pedido. Quanto à suposta ilegitimidade passiva, tem-se que o autor não se insurge quanto aos depósitos realizados pela União, mas pela conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP de titularidade do autor, ou seja, tão somente se refere à remuneração do depósito efetuado pela União, referente ao PASEP, de forma que o banco é quem é o legitimado passivo. COMPETÊNCIA Entende a ré que a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal, diante do interesse da União, ao mesmo tempo em que a denuncia à lide. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil, como já esclarecido anteriormente. FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO Não há se falar em ausência de interesse de agir em face da falta de pedido prévio administrativo. A parte tem o direito de postular em juízo, sem que haja o pedido administrativo, com observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição com fulcro no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a e XXXV. PRESCRIÇÃO Com relação à pretensa prescrição, é de se aplicado o prazo decenal geral do art. 205 do Código Civil, senão vejamos: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando que o fato a autorizar o levantamento das cotas PASEP, no caso do Autor, só veio a ocorrer em 2018, desta ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. DO MÉRITO No mérito resta discutir a obrigação de prestar contas do réu ao autor. É indiscutível que o autor tem direito correntista exigir da instituição bancária a prestação de contas, já que este como depositário dos valores do PIS/PASEP, tem obrigação de informar adequadamente ao consumidor as contas de forma adequada, nos termos do artigo 551 do CPC, de modo a possibilitar a efetiva compreensão de tais operações. Ressalto que o autor informou devidamente os dados de sua conta, e o lapso temporal sobre os quais deseja prestação de esclarecimentos. Dessa forma, estando o cliente na posse dos extratos de sua conta bancária e diante de dúvida quanto aos lançamentos neles consignados, pode o cliente buscar a tutela jurisdicional, não havendo falar em falta de interesse de agir ou de inadequação da via eleita. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para reconhecer o direito da autora de exigir contas da ré sobre as contas PIS/PASEP no período requerido. E, nos termos do inciso 5o, artigo 550 do Código de Processo Civil, condeno a ré a prestar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. A decisão proferida na primeira fase de prestação de contas não comporta condenação em pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” O requerido, inconformado, recorre. Em suas razões recursais (ID 29195131), o agravante agita em preliminar a necessidade de suspensão do processo em face do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 – TO (2020/0276752-2) – posto que determinado o sobrestamento da tramitação dos feitos em todo território nacional. Aduz ainda o recorrente ser hipótese de ilegitimidade passiva, pois afirma não possuir gerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos. Diz que “O Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitada a operacionalização, sendo que atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Portanto, quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou descisória.” Afirma haver carência de ação em razão de o pedido ser genérico. Afirma haver necessidade de especificação do período que se pretende obter a prestação de contas. Defende também a tese de que não estaria na administração de bens de terceiros, não tendo sido contratado com este fim, por isso não tem vínculo com o agravado, nem tampouco estaria obrigado a prestar contas. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstada a obrigação de prestar contas até o julgamento do mérito do recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 29534976). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Consoante relatado, cinge-se a insurgência do agravante contra a r. decisão de primeiro grau que lhe impôs o dever de prestar contas. De acordo com o art. 550, do CPC, o ato jurídico que condena a parte ré a prestar as contas é decisão interlocutória, sendo, assim, atacada mediante agravo de instrumento, por revelar provimento de mérito, in verbis: "Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. [...] § 5o. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar." (g.n) "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo;"(g.n) Logo, aferidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De início, afasta-se a tese defendida pelo agravante quanto a suspensão do feito, neste momento, pois ainda não se encontra na fase de sentença e, de acordo com a r. decisão proferida na SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 do STJ: “3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa;” Ademais, in casu, cuida-se de ação de exigir contas, razão pela qual tenho que não se encontra incluída na suspensão acima mencionada. Outrossim, no contexto, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que ao Banco do Brasil S.A compete a administração das contas do PIS/PASEP, nos termos do art. 5° da Lei Complementar no 08/70, que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, logo, em tese, parte legítima para figurar no polo passivo da respectiva ação de exigir contas. No tocante ao interesse de agir, de uma leitura superficial dos autos de origem, própria desta prelibação sumária e incipiente, depreende-se de plano que a parte autora/agravada, em tese, especificou as razões para a exigência das contas, justificando a necessidade de obtê-las com motivos consistentes, o que o fez lastreada documentalmente, portanto, em princípio, sem razão a alegação do recorrente quanto a ausência de interesse processual. Desse modo, chega-se a conclusão de que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, razão por o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator